Tribunal: TJMT
Processo: 1038259-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1038259-90.2025.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: LUIZ AUGUSTU SOUZA DA SILVA
RECORRIDA: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07/10 a 09/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais em razão de bloqueio unilateral de sua conta bancária pela instituição financeira ré. O juízo de origem fixou indenização no valor de R$ 2.000,00. O autor pretende a majoração da verba indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado à extensão do dano sofrido pelo consumidor, em decorrência do bloqueio indevido de sua conta bancária, sem notificação prévia e sem justificativa plausível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços por falhas na prestação, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A instituição financeira admitiu o bloqueio da conta bancária do autor, fato incontroverso nos autos. Entretanto, não apresentou justificativa documental suficiente nem prova inequívoca de notificação prévia ao consumidor, violando seu dever de informação.
5. O banco alegou a existência de “transações suspeitas” para justificar o bloqueio, mas não comprovou a existência de ilicitude ou qualquer outro elemento concreto que autorizasse a medida de forma unilateral e sem prévia comunicação.
6. Ainda que a instituição financeira detenha a prerrogativa de rescindir o contrato, deve observar o dever de notificação, conforme exige o art. 473 do Código Civil e a Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.
7. O bloqueio indevido da conta, sem notificação e sem fundamentação concreta, configura falha na prestação do serviço bancário e enseja reparação por dano moral, diante da gravidade da conduta e da frustração causada ao consumidor.
8. O valor de R$ 2.000,00 fixado em primeira instância revela-se insuficiente diante da jurisprudência dominante e das peculiaridades do caso, não atendendo plenamente ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.
9. A majoração para R$ 5.000,00 mostra-se adequada à gravidade do dano, à posição das partes e aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, não resultando em enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O bloqueio unilateral de conta bancária, sem notificação prévia e sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o dano causado e o caráter pedagógico da sanção. 3. A ausência de comprovação documental do motivo do bloqueio e da comunicação ao consumidor impõe a responsabilização objetiva da instituição financeira.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 406, §1o, 473 e 884; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038259-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTU SOUZA DA SILVA - CPF: 828.347.681-53 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), L. A. SOUZA DA SILVA - CNPJ: 50.012.649/0001-09 (RECORRENTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025